Tribunal: TJES
Processo: 5018559-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018559-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANT CAPITAL INVEST S/A

AGRAVADO: OTHON SEBASTIAO FARIA DA COSTA FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ARRESTO CAUTELAR DE VALORES VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO CONCRETO À ATIVIDADE ECONÔMICA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples alegação de que a constrição judicial inviabiliza a atividade empresarial, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para afastar medida cautelar regularmente deferida pelo juízo de origem.

2. Mantém-se íntegra a decisão guerreada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos ajuizada pelo recorrido, deferiu a medida urgente pleiteada para determinar,
“[...]de forma cumulativa: A expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Mateus/ES, para que proceda à imediata AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DESTA AÇÃO nos imóveis em nome do Requerido, tornando o imóvel indisponível para alienação ou oneração até ulterior deliberação deste Juízo. 1. O ofício deve ser entregue em mãos do autor, para que providencie diretamente a diligência, posto que a mesma demanda o pagamentos de emolumentos. 2. O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES via sistema SISBAJUD, em contas de titularidade da ré SANT CAPITAL INVEST LTDA (CNPJ n.º 30.546.762/0001-59), até o limite de R$ R$ 80.602,75, protocolo 20250051368309, a fim de garantir a futura restituição do valor ao autor, caso a recuperação do bem se torne inviável.”
(ID. 81677956)

Em suas
razões, a agravante sustenta basicamente que tais constrições inviabilizam suas atividades empresariais e o cumprimento de contratos com demais clientes. Sustenta ter agido com boa-fé, pois já prestou caução idônea em processo conexo, garantindo o juízo e obtendo desbloqueio semelhante. Afirma que o atraso no pagamento ao agravado decorreu unicamente de ordem judicial que determinou a indisponibilidade de seus ativos, e não de inadimplemento doloso. Defende a aplicação dos arts. 300, §1º, e 805, ambos do CPC, pleiteando efeito suspensivo ao agravo e prazo de dez dias para apresentar caução pecuniária, sob o argumento de que essa medida é menos gravosa e suficiente para assegurar a execução
. (ID.
16747316
)

Por meio da decisão ID. 16816646 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 19 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos ajuizada pelo recorrido, deferiu a medida urgente pleiteada para determinar,
“[...]de forma cumulativa: A expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Mateus/ES, para que proceda à imediata AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DESTA AÇÃO nos imóveis em nome do Requerido, tornando o imóvel indisponível para alienação ou oneração até ulterior deliberação deste Juízo. 1. O ofício deve ser entregue em mãos do autor, para que providencie diretamente a diligência, posto que a mesma demanda o pagamentos de emolumentos. 2. O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES via sistema SISBAJUD, em contas de titularidade da ré SANT CAPITAL INVEST LTDA (CNPJ n.º 30.546.762/0001-59), até o limite de R$ R$ 80.602,75, protocolo 20250051368309, a fim de garantir a futura restituição do valor ao autor, caso a recuperação do bem se torne inviável.”
(ID. 81677956)

Em suas
razões, a agravante sustenta basicamente que tais constrições inviabilizam suas atividades empresariais e o cumprimento de contratos com demais clientes. Sustenta ter agido com boa-fé, pois já prestou caução idônea em processo conexo, garantindo o juízo e obtendo desbloqueio semelhante. Afirma que o atraso no pagamento ao agravado decorreu unicamente de ordem judicial que determinou a indisponibilidade de seus ativos, e não de inadimplemento doloso. Defende a aplicação dos arts. 300, §1º, e 805, ambos do CPC, pleiteando efeito suspensivo ao agravo e prazo de dez dias para apresentar caução pecuniária, sob o argumento de que essa medida é menos gravosa e suficiente para assegurar a execução
. (ID.
16747316
)

Ao proferir a ID. 16816646 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, como ressaltado pelo Julgador de origem,
“[...]Os Requeridos não se opuseram ao valor pleiteado a título de arresto (R$ 80.602,75) e, em vez disso, peticionaram oferecendo Caução Pecuniária no mesmo montante, solicitando apenas um prazo de 10 (dez) dias para o depósito em Juízo, a fim de evitar o bloqueio via SISBAJUD[...]”
, sendo certo que não há nos autos sequer indícios de que a constrição determinada pelo juízo efetivamente comprometa as atividades da agravante.

Não vejo, portanto, como possa divergir da decisão hostilizada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, ou seja, foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, anoto que tenho perfilhado do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Afinal, sabe-se,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.